Tribunal: TCU
Processo: 019.380/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6267/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.380/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Modesto Gouveia Coelho (XXX.844.674-XX); Aderlindo do Carmo da Silva (XXX.031.404-XX); Agenor Pereira da Silva (XXX.862.524-XX); Aida Helena Falcao Carlos (XXX.638.084-XX); Gilson Laurentino da Silva (XXX.123.904-XX); Joao Batista dos Santos Filho (XXX.413.064-XX); Joao Francisco da Silva (XXX.402.534-XX); Jose Paulo de Abrantes (XXX.787.794-XX); Jose Roberto Agripino (XXX.910.684-XX); Ozinete Pereira Dutra (XXX.487.684-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.